Tribunal: STF
Processo: HC 89189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUDAMENTAÇÃO BASEADA
 EM FATOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS. IDONEIDADE. HABEAS
CORPUS A QUE SE DENEGA A ORDEM. A decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente está devidamente fundamentada nos termos
legalmente estabelecidos, especialmente por conveniência da
instrução criminal e para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade dos fatos narrados e comprovados nos autos e na ameaça que
 o réu representa para a vida de sua ex-esposa